Tribunal: TJDFT
Processo: 0745293-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado com o propósito de alcançar a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (I) Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva; (II) Analisar a arguição de nulidade das provas obtidas a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF, sob o argumento de ausência de autorização judicial prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a ordem econômica, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. A gravidade concreta da conduta, aliada à periculosidade social decorrente da participação do paciente, inclusive com atuação de destaque, em organização criminosa armada e voltada ao tráfico interestadual de drogas — atividade ilícita de alta lesividade e repercussão —, justifica a custódia cautelar.
5. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 990 da repercussão geral (RE 1.055.941/SP), admite o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira entre a UIF (COAF) e os órgãos de persecução penal sem necessidade de autorização judicial prévia, desde que resguardado o sigilo e sujeito a controle jurisdicional posterior.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena.
7. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1793344, 07467911420238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; STF, RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021; STF, HC 246060 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-04-2025 PUBLIC 22-04-2025; TJDFT, Acórdão 1798079, 07500302620238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1641032, 07337735720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.